Tribunal: TJBA
Processo: 8064087-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064087-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
PAULO RAMIZ LASMAR

APELADO: WESLEY ALMEIDA RIBEIRO

Advogado(s)
:
CLAUDIA RIBEIRO DOS REIS, LADISLAU MOREIRA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1
. Trata-se de recurso de apelação interposto por uma construtora contra sentença que, em ação indenizatória movida por consumidor, julgou procedentes os pedidos para condená-la à restituição de valores pagos a título de "taxa de evolução de obra" e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária. A decisão de primeiro grau, após ser integrada por embargos de declaração, afastou a condenação por danos materiais (aluguéis), por reconhecer a sua inacumulabilidade com a cláusula penal já adimplida. A construtora Apelante busca a reforma total da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

1. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:

a) A competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva da construtora para responder pela restituição de valores pagos a título de "taxa de evolução de obra" quando a cobrança é realizada por instituição financeira;

b) A responsabilidade da construtora pelo ressarcimento da "taxa de evolução de obra" paga pelo consumidor após o término do prazo contratual para a entrega do imóvel, incluindo o período de tolerância;

c) A configuração do dano moral em decorrência do atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que frustrou a expectativa de moradia do consumidor;

d) A proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

1. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva, pois a causa de pedir da restituição da "taxa de evolução de obra" não é o contrato de financiamento em si, mas o descumprimento contratual da construtora, que, ao atrasar a obra, deu causa à continuidade da cobrança. Sendo a construtora parte da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2. Confirma-se a responsabilidade da construtora pela restituição dos valores pagos a título de "taxa de evolução de obra" após o prazo final de entrega. Conforme tese firmada no Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a cobrança de tal encargo do adquirente após o prazo ajustado para a entrega das chaves, incluído o período de tolerância. O prejuízo decorrente da mora da construtora não pode ser transferido ao consumidor.

3. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável. A frustração do projeto de vida e do sonho da casa própria, somada à angústia e à incerteza geradas pelo inadimplemento contratual, viola direitos da personalidade do consumidor.

4. Acolhe-se parcialmente o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório. O valor deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a compensar o abalo sofrido pela vítima e a impor um caráter pedagógico ao ofensor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. No caso, a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostra-se mais adequada para atender a essas finalidades.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064087-05.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e como apelada WESLEY ALMEIDA RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.